Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718393-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JORGE RICARDO VASCONCELOS DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS AGRAVADO: JOSE LUIZ SAMPAIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS contra decisão de ID 194334559 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de JOSÉ LUIZ SAMPAIO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que, para fins de apreciação da hipossuficiência econômica, não deve ser analisada, exclusivamente, a existência de bens a inventariar, mas a liquidez dos bens e as condições financeiras do inventariante; que os dois imóveis indicados estão envolvidos em ações judiciais, impedindo sua alienação em data próxima; que os bens não resultam em renda ao espólio; que o inventariante aufere renda bruta mensal de R$ 2.640,00; que o espólio é assistido pela Defensoria Pública. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Por seu turno, “o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais” (Acórdão 1747198, 07203275020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023). Na hipótese, e além da Defensoria Pública, que assiste o espólio, ter realizado análise prévia da hipossuficiência econômica, com base nos critérios estabelecidos na mencionada resolução, os dois bens imóveis considerados na decisão agravada possuem baixa liquidez. Restou comprovado que ambos são objeto de discussão sobre a propriedade ou posse em ações distintas, circunstância que, além de impedir a alienação imediata para custeio das despesas processuais, poderá resultar na redução do acervo hereditário. Conforme precedente desta Corte, “sendo o acervo hereditário desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente” (Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Além da verificação da probabilidade do direito, há perigo de dano se for mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, diante da possibilidade de extinção do processo sem resolução de mérito. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para conceder a gratuidade de justiça até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora